Tribunal: STF
Processo: ARE 1421166
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo pelo óbice da Súmula 279 [eDOC 217].



    O agravante sustenta que as balizas fáticas da questão estão corretamente expostas no acórdão recorrido, de modo que a controvérsia recursal consistiria unicamente em aferir a correção da solução jurídica dada ao caso [eDOC 219].



    Após a análise dos autos, verifico que, de fato, a solução da controvérsia não demanda revolvimento do acervo fático-probatório, motivo pelo qual reconsidero a decisão constante do eDOC 217, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise do recurso.



    No STJ, o Relator, ao julgar o REsp 1.359.840/RS, deu “provimento ao recurso especial para afastar as nulidades proclamadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e determinar o prosseguimento do julgamento das demais teses da defesa e da acusação aviadas em seus recursos de apelação” [eDOC 108, p. 1-7; grifos originais].



    Ainda no STJ, julgaram-se sucessivos recursos interpostos pelos ora recorrente Everaldo Tapi Rodrigues e pelo recorrido Edelvino Farias de Albernais [eDOCs 112-199].



    Transcrevo, pois, da ementa do acórdão [eDOC 122, p. 1-10] proferido no agravo regimental interposto pelo ora recorrente Everaldo Tapi Rodrigues no Recurso Especial 1.359.840/RS:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. JÚRI. 1. NULIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. SÚMULA N. 713/STF. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA. DELIMITAÇÃO DOS TEMAS OBJETO DE DISCUSSÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. 2. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DE QUESITO DEFENSIVO. MATÉRIA SUSCITADA SOMENTE DURANTE A TRÉPLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. 3. CISÃO DO JULGAMENTO. RECUSA DE JURADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.” [eDOC 122, p. 1]



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos do supracitado acórdão pelo ora recorrente Everaldo Tapi Rodrigues [eDOC 138, p. 1-9]. 



    Desses acórdãos do STJ, Everaldo Tapi Rodrigues interpôs recurso extraordinário [eDOC 144, p. 1-13], alegando ofensa aos arts. 5º, inciso XXXVIII; alíneas “a” e “b”; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas. 



    O Vice-Presidente do STJ, por sua vez, em juízo de admissibilidade recursal, proferiu decisão [eDOC 162, p. 1-9], de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, com relação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário, e, no tocante ao art. 5º, XXXVIII, a e b, da Lei Maior, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não se admite o reclamo.” [eDOC 162, p. 9] 



    Daí a interposição do ARE por Everaldo Tapi Rodrigues (eDOC 166, p. 1-24). 



    O Ministério Público Federal opinou “pela prejudicialidade do (A)RE do MP/RS contra o acórdão do TJ local”, bem como “pelo não seguimento do RE de Everaldo Tapi Rodrigues contra o acórdão do c. STJ, não sendo caso de concessão, de ofício, de ordem de HC” (eDOC 213, p. 1-10; grifos originais). 



    É o breve relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada da Vice-Presidência do STJ [eDOC 162, p. 1-9], deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    No entanto, diante de flagrante ilegalidade, nos termos do art. 654, § 2°, do CPP e d art. 193, II do RISTF, assim redigido: 



    “expedir ordem de habeas corpus quando, no curso de qualquer processo, verificar que alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.” [RISTF].



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho do acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 



    “Como se pode observar da leitura da ata da sessão de julgamento, em que pese não constar a ordem de sorteio dos jurados aceitos e jurados recusados, não sendo possível, assim, saber se os três jurados recusados imotivadamente pela defesa precederam ou não ao sorteio dos sete jurados que formaram o Conselho de Sentença, o certo é que dos três jurados recusados imotivadamente pelo defensor do réu Everaldo antes da cisão do julgamento, dois deles acabaram integrando o Conselho de Sentença posteriormente formado e que julgou e que acabou por condenar o réu Everaldo pelo cometimento dos crimes de homicídio qualificado e incêndio majorado, tomando o julgamento nulo.



    “[...]



    “Como se constata pela leitura da ata da sessão de julgamento, estavam presentes 20 jurados. Desses, as defesas dos réus Igor, Décio e Everaldo recusaram imotivadamente oito jurados. Consequentemente, restaram doze jurados na urna, sendo sete deles impedidos por terem atuado no dia anterior no julgamento do corréu Edelvino. Ou seja, apenas cinco jurados estavam desimpedidos, número, por óbvio, insuficiente para o formar o Conselho de Sentença (art. 469, § 1°, do CPP).



    “Decidiu, então, a magistrada, o que não poderia ser diferente, por cindir o processo e submeter apenas o réu Everaldo a julgamento perante o Tribunal do Júri (art. 469, § 2°, do CPP).



    “A partir deste momento, a magistrada deveria ter prosseguido com o sorteio do Conselho de Sentença, mantendo o jurado sorteado e as recusadas realizadas pela defesa do réu submetido a julgamento, retornando à urna para prosseguimento do sorteio apenas as cédulas com os nomes dos jurados recusados pelas defesas dos demais réus (aqui não houve recusa do Ministério Público, caso tivesse havido recusa Ministerial, esses jurados também ficariam definitivamente excluídas do sorteio).



    “Equivocou-se a digna magistrada, quiçá pelo tumulto causado pelas próprias defesas. No entanto, o procedimento adotado, iniciando novo sorteio com, a participação de todos os jurados presentes, inclusive aqueles três jurados recusados imotivadamente pela defesa do réu Everaldo, maculou a decisão, pois os jurados recusados pela defesa do réu submetido a Julgamento não poderiam haver integrado o Conselho de Sentença.” [eDOC 57, p.34 e 40] [grifei] 



    A decisão do TJRS enfrenta o ponto fulcral da controvérsia, negligenciada pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, qual seja, a realização de júri com estouro de urna na mesma data, assim, evidencia-se o erro material do acórdão do STJ: 



    “Na espécie, ocorreu o denominado ‘estouro de urna’, o que ensejou a cisão do julgamento dos acusados e o início de nova sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri. Nessa, foi oportunizado à defesa novamente recusar imotivadamente três jurados, tendo optado por refutar jurados diferentes dos recusados na primeira sessão de julgamento. Nesse palmilhar, não me pareceu haver nulidade.” [e DOC 122, p.9]



    O que ocorre, em verdade, é a cisão de julgamento com o réu sendo submetido ao julgamento daqueles sujeitos recusados na sessão “anterior”, que, no entanto, não passa de uma cisão formal, levando em conta que o julgamento ocorreu na mesma data e com os mesmos jurados.



    A participação de jurados recusados quando daquela audiência integrarem o conselho de sentença é contrário ao que preconiza o art. 468, parágrafo único, do CPP, cito: "o jurado recusado imotivadamente por qualquer das partes será excluído daquela sessão de instrução e julgamento, prosseguindo-se o sorteio para a composição do Conselho de Sentença com os jurados remanescentes" (Grifei) 



    É a lição da doutrina: 



    “É importante esclarecer, até para romper com a estrutura do pensamento forjado no modelo anterior, que havendo corréus, a recusa de qualquer deles exclui aquele jurado. Ou seja, jurado recusado por qualquer dos réus está fora do conselho de sentença. Isso, com certeza, irá gerar uma série de problemas (o chamado “estouro de urna”), na medida em que se tivermos apenas 15 jurados presentes e dois réus para serem julgados, o exercício do direito de recusa imotivada de cada um (3 para cada réu, logo, 6 na soma), deixará um universo de apenas 9 jurados. Se o Ministério Público também recusar 3 (outros) jurados, sobrarão apenas 6 pessoas, número insuficiente para formação do conselho de sentença.



     “Se, em razão das recusas (motivadas e/ou imotivadas), não houver o número mínimo para formação do conselho de sentença (7 jurados), o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido, após sorteados os suplentes necessários” [LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo, SaraivaJur, 2023, p.98]



     E: 



    “O jurado recusado imotivadamente será afastado apenas da sessão de julgamento, mas não da reunião pautada, sendo necessário o seu comparecimento para os demais júris agendados, sendo possível, inclusive, que venha a atuar no julgamento de corréu em separação do processo.” [AVELAR, Daniel Ribeiro Surdi e SILVA, Rodrigo Faucz Pereira. Manual do Tribunal do Júri. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2023, p. 464].



    Por fim, destacam Juliano de Oliveira Leonel e Yuri Felix [Tribunal do Júri: Aspectos Processuais. Florianópolis: EMais, 2020, p. 131-132] que:



    “Na hipótese de cisão, caso não se alcance o número mínimo de 07 jurados em razão das recusas, as partes não têm mais poder para decidir quem será julgado primeiro. [...] Se em consequência do impedimento, suspeição, incompatibilidade, dispensa ou recusa, não houver número para a formação do conselho teremos o chamado “estouro de urna”, sendo que o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido, depois de sorteados os suplentes”.



    Logo, com o mesmo suporte fático, a inferência realizada pelo Superior Tribunal de Justiça destoa do padrão indicado pelo art. 468, parágrafo único, do CPP, ocasionando a violação do pressuposto de validade do processo, isto é, a imparcialidade do órgão julgador, no caso, do corpo de jurados. Em consequência, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deve ser reestabelecido por ter conferido o tratamento adequado ao caso concreto. 



    Por tais razões, nos termos do art. 21 do RISTF, monocraticamente, concedo a ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2°, do CPP, para o fim de reestabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que reconheceu a nulidade.



    Publique-se.



    Cumpra-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente